Tribunal: TJMT
Processo: 1035555-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035555-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), ADRIANO ELOI SOUZA DA CIRCUNCIZAO - CPF: 012.982.521-21 (AGRAVANTE), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (AGRAVADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), JANE DA SILVA RODRIGUES DO PRADO - CPF: 815.904.821-15 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade d
e
contrato de financiamento e das respectivas cobranças, embora tenha deferido a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta que foi vítima de fraude na formalização de financiamento para aquisição de veículo Toyota Hilux, alegando inexistência de contratação e risco de busca e apreensão do bem, requerendo a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade contratual até o julgamento final da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para deferir tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de contrato de financiamento e as respectivas cobranças, diante de alegação de fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art
. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ou antecipar tutela
recursal
desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do
art
. 300 do CPC.

4.
A suspensão liminar da exigibilidade contratual constitui medida de elevada interferência na relação obrigacional, exigindo robusta demonstração da probabilidade do direito, sobretudo diante de potenciais repercussões patrimoniais relevantes.

5.
Os elementos constantes dos autos revelam dúvida razoável quanto à alegada inexistência de consentimento na contratação, pois há
registros
de diálogos via WhatsApp que sugerem ciência prévia acerca do financiamento, inclusive com menção a valores e possibilidade de pagamento, além de constar assinatura pessoal no instrumento contratual.

6.
A existência de controvérsia sobre a celebração do contrato enfraquece, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocada, recomendando a preservação do contraditório e da instrução probatória no juízo de origem, inclusive com eventual produção de prova pericial.

7.
Não se evidencia perigo de dano concreto ou iminente, pois não há notícia de constrição imediata ou ameaça efetiva de busca e apreensão do veículo, o que afasta a urgência extrema necessária para a suspensão ampla da exigibilidade contratual.

8.
Ausentes, de forma cumulativa, os requisitos do
art
. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência quanto à suspensão do contrato e das cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A suspensão liminar da exigibilidade de contrato de financiamento exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do
art
. 300 do CPC.

A existência de dúvida razoável sobre o consentimento na contratação, evidenciada por elementos documentais e diálogos indicativos de ciência do financiamento, afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A ausência de prova de ameaça concreta e iminente de busca e apreensão descaracteriza o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 1.019, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1035555-10.2025.8.11.0000
.

ADRIANO ELOI SOUZA DA CIRCUNCIZAO X MINERIM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ADRIANO ELOI SOUZA DA CIRCUNCIZAO
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico n. 1001151-48.2025.8.11.009, ajuizada em face de MINERIM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI e BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A,

indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento e respectivas cobranças.

Para tanto, o agravante sustenta que jamais contratou qualquer financiamento junto ao Banco Toyota, tendo sido vítima de fraude perpetrada pela empresa
Minerim
Comércio de Automóveis, que utilizou indevidamente seus dados para formalizar contrato de financiamento do veículo Toyota Hilux CD, modelo SRX 4x4, ano 2022/2022, adquirido à vista.

Afirma que as parcelas foram pagas pelo garagista até julho de 2025, quando cessaram os pagamentos e iniciou-se a cobrança direta ao agravante.

Alega risco iminente de busca e apreensão de seu único veículo e de grave abalo à sua atividade rural, razão pela qual
requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento e das respectivas cobranças até o julgamento final da ação, assegurar a livre circulação do veículo sem qualquer restrição ou ameaça de busca e apreensão, bem como intimar as agravadas para se manifestarem, nos termos do art. 1.019 do CPC.

A decisão de Id. 322317896 indeferiu
antecipação da tutela recursal para suspender as cobranças
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
P
ares:

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento em que se pretende a reforma da decisão que, na ação originária indeferiu

a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento e das respectivas cobranças (CCB nº 2418331/22), embora tenha deferido a tutela quanto à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de, em sede de cognição sumária, deferir-se tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de financiamento e as cobranças correlatas, sob alegação de fraude na contratação.

Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora a narrativa da parte agravante descreva contexto sério e merecedor de apuração com alegação de aquisição à vista e posterior descoberta de financiamento supostamente formalizado mediante fraude, a tutela pretendida (suspensão da exigibilidade e das cobranças) demanda, para deferimento liminar, robusta demonstração da probabilidade do direito, especialmente porque se trata de providência de elevada interferência na relação obrigacional, com potencial de repercussões patrimoniais relevantes.

No caso concreto, o MM. Juízo
a quo
consignou que, em relação à suspensão do contrato, os elementos até então apresentados não seriam conclusivos quanto à ausência de ciência ou consentimento, destacando que há diálogos via WhatsApp que sugerem conhecimento prévio do financiamento, com menção, inclusive, a discutir valores e a possibilidade de não pagar se não houvesse ajuste, o que, em análise preliminar, indicaria dúvida razoável sobre a alegada inexistência absoluta de vínculo.

Além disso, a decisão originária consignou expressamente que, diante das conversas, “
há dúvida quanto à celebração ou não do contrato pelo requerente
”, inclusive pelo fato de ter sido “
assinado pessoalmente, conforme evento 202488583
”, razão pela qual reputou enfraquecida, por ora, a probabilidade do direito para suspender a exigibilidade sem contraditório.

A parte agravante, por sua vez, sustenta que tais conversas apenas refletem tentativa extrajudicial de resolver a situação e cessar cobranças indevidas, não implicando anuência ao financiamento; e afirma risco de busca e apreensão do veículo.

Contudo, em sede recursal, persiste o mesmo quadro de insuficiência de prova pré-constituída para afastar, com segurança, a dúvida instalada na origem sobre o consentimento/ciência na contratação, o que recomenda a preservação do contraditório e da instrução probatória no primeiro grau
,
inclusive para eventual perícia documental, se necessária.

No tocante ao perigo de dano, embora compreensível a preocupação com eventuais medidas de cobrança e restrições, também se registrou a inexistência, até então, de notícia de constrição imediata ou ameaça concreta de apreensão, não se evidenciando urgência extrema a justificar a intervenção liminar para suspensão ampla da exigibilidade contratual.

Dessa forma, à míngua de demonstração suficiente, em cognição sumária, dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a providência recursal pretendida, mantém-se hígida a decisão agravada, que indeferiu, por ora, a suspensão da exigibilidade do contrato e das cobranças, sem prejuízo de reanálise após a formação do contraditório, como expressamente consignado na origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026